Tribunal: TJDFT
Processo: 0725610-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 593, III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CPP. REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. REGULAR ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. SOBERANIA DO VEREDICTOS. TESES ANTAGÔNICAS. ESCOLHA DE QUALQUER DELAS. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA.
1. Verificada a referência do Ministério Público ao silêncio do réu, em atuação exclusivamente retórica, sem, contudo, induzir culpa por omissão, rejeita-se a preliminar de nulidade por violação do direito ao silêncio previsto no artigo 186, parágrafo único do CPP.
2. A soberania dos veredictos do Corpo de Jurados constitui postulado de envergadura constitucional e apenas cede espaço às decisões de cunho teratológico, que não encontram o mínimo apoio nos elementos coligidos nos autos. Caso contrário, haveria direta violação à regra constitucional.
3. É cediço que, existindo teses antagônicas no processo, ambas com lastro probatório mínimo, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos se os jurados optam por uma delas, como ocorreu na hipótese vertente.
4. Embora o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.Tais critérios são apenas norteadores para o magistrado, possuindo discricionariedade para escolher o que lhe apraz, não tendo o agente direito adquirido a qualquer deles, ainda que mais favorável.
5. Não havendo demonstração da importunação sexual alegadamente pelo réu, rejeita-se a redução da pena-base pelo comportamento da vítima e aplicação da atenuante prevista no artigo 65, alínea c, do CP, de prática do crime sob influência de violenta emoção por ato injusto da vítima.
6. Recurso conhecido e desprovido.